Tribunal: TCU
Processo: 003.441/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1638/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, fazendo a determinação e dando ciência conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.441/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Aurilene Pereira dos Santos (XXX.757.603-XX); Elizabete Carvalho da Silva (XXX.953.577-XX); Fernanda Cristina Wenceslau Fontes (XXX.843.277-XX); Joelma Cabral Braga (XXX.646.647-XX); Joseane Germano da Silva Pereira (XXX.797.003-XX); Maria Celia de Carvalho da Silva (XXX.280.237-XX); Michelle da Costa Barros Coelho (XXX.984.987-XX); Monica Fernandes de Souza Ramos (XXX.501.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Registrar os atos de Pensão militar 33838/2025 - Alteração - ANTONIO COELHO DA SILVA, 36827/2025 - Inicial - JOSE LUIZ DE SOUZA RAMOS, 34633/2025 - Alteração - MANOEL REIS DIAS, 37359/2025 - Reversão - JOAO BATISTA DA SILVA FONTES e 37513/2025 - Inicial - ALDENOR PEREIRA do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Marinha. 1.7.2. Para o ato de Pensão militar de JOSE LUIZ DE SOUZA RAMOS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MONICA FERNANDES SOUZA RAMOS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.3. Para o ato de Pensão militar de JOSE LUIZ DE SOUZA RAMOS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MONICA FERNANDES SOUZA RAMOS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.4. Determinar ao órgão/entidade Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 33838/2025, 36827/2025 e 37513/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Suboficial, Vice Almirante e 3o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.